Tribunal: STF
Processo: RE 569056
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido pelo Plenário. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Ausência de omissão ou de vícios. Modulação incabível na espécie. Embargos rejeitados.



    1. Não houve omissão no julgamento atacado, na medida em que o venerando acórdão, de fato, não declarou a inconstitucionalidade do art. 876, parágrafo único, da CLT, porquanto o acórdão recorrido, da lavra do Tribunal Superior do Trabalho, não reconheceu, de forma expressa, a inconstitucionalidade dessa norma.



    2. A pretensão da parte embargante de que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições decorrentes de sentenças declaratórias e de sentenças homologatórias de acordo sempre que houver determinação expressa de “comprovação das contribuições incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido e anotado na CTPS do obreiro”, além de possuir caráter infringente, o que é defeso, colide diretamente com o cerne do mérito julgado, o qual foi detalhado no voto vencedor.



    3. Não se vislumbra a existência de interesse social ou público, tampouco de violação do princípio da segurança jurídica. Pedido de modulação indeferido.



    4. Embargos de declaração rejeitados.